Tribunal: TJBA
Processo: 8000041-08.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000041-08.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: LAURITA ALVES FERNANDES

Advogado(s)
:
KARLA SALETE DE ARAUJO GERINO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS CONFORME A NATUREZA DA RESPONSABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência de relação contratual referente a empréstimo consignado e determinou a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

2. A sentença ainda determinou que os valores relativos à devolução do indébito fossem atualizados pela taxa SELIC, desde o evento danoso, considerando a responsabilidade extracontratual. Quanto aos danos morais, fixou a incidência dos juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pela SELIC a partir do arbitramento, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ.

3. A parte ré alega validade da contratação, ausência de falha na prestação de serviço e inexigibilidade de indenização. Requer, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, a alteração do termo inicial dos juros moratórios e o afastamento da repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a validade do contrato de empréstimo consignado; (ii) saber se é devida a indenização por danos morais diante dos descontos indevidos; (iii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, p.u., do CDC; (iv) saber se estão corretos os termos iniciais e os índices aplicáveis à correção monetária e aos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A apelada impugnou a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado pela instituição financeira. À luz do Tema 1061 do STJ, caberia à ré comprovar sua autenticidade, inclusive mediante perícia grafotécnica, o que não foi requerido. A ausência de prova da contratação caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva.

6. Diante da inexistência de contratação válida, os descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário da consumidora idosa e analfabeta caracterizam conduta ilícita e lesiva, não havendo comprovação de engano justificável. Assim, nos termos do EAREsp 676.608/STJ, é cabível a repetição do indébito em dobro, independentemente da demonstração de má-fé.

7. O dano moral é in re ipsa e decorre da violação aos direitos da personalidade, por descontos indevidos em verba alimentar. O valor fixado a título de compensação (R$ 7.000,00) está em consonância com a jurisprudência do STJ e desta Corte, não sendo excessivo nem desproporcional.

8. No que tange aos encargos legais, correta a sentença ao fixar para os danos materiais (repetição do indébito) a atualização pela taxa SELIC desde o evento danoso, em consonância com a Súmula 54/STJ, diante da responsabilidade extracontratual. Para os danos morais, correta também a fixação dos juros moratórios desde o evento danoso e da correção monetária a partir do arbitramento, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n
º

8000041-08.2021.8.05.0088
, em que figuram como
apelante

BANCO PAN S.A.
e como
apelada

LAURITA ALVES FERNANDES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente